Tribunal: STF
Processo: RE 240341
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO
CONHECIMENTO.
- Os prazos recursais - porque definidos em norma cogente -
são peremptórios e preclusivos. Ressalvadas as exceções legais (CPC,
art. 182), não comportam ampliação nem redução. Com o decurso in
albis do prazo legal, extingue-se, "pleno jure", o direito de
interpor o pertinente recurso, podendo o magistrado ou Tribunal
reconhecer a intempestividade, independentemente de provocação
formal de qualquer dos sujeitos processuais. Precedentes.